Tribunal: TJES
Processo: 5009683-93.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009683-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009683-93.2024.8.08.0047

RECORRENTE: VIVALDO GONCALVES LOPES NETO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. DESMEMBRAMENTO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ASSEGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14413556.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14413563), bem como se encontra representado pelo Procurador Municipal desde a fase inicial do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14413556), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14413554), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atenta ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da parte autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC.”.

Trata-se de ação de cobrança na qual o autor é servidor do município requerido. Narra, em síntese, que o ente público desmembrou a Estabilidade Financeira de seus vencimentos, resultando em expressiva redução salarial. Afirma que o ato administrativo que gerou o prejuízo foi tomado antes da apreciação do Recurso de Revisão que ele havia interposto na via administrativa, e por isso, busca na justiça o pagamento dos valores que deixou de receber.

Em suma, a decisão do juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, com base no entendimento de que o ato administrativo estava em conformidade com a Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que proíbe o "efeito cascata" em remunerações de servidores públicos.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a sentença não apreciou o cerne de sua pretensão. Sustenta que o município recorrido violou o devido processo legal pela ausência de julgamento de seu recurso administrativo. Reitera os pedidos iniciais de pagamento dos valores que deixou de receber em razão da desvinculação.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da r. Sentença. Sustenta legalidade do seu ato, assinalando o recorrente teve seu direito de defesa e recurso assegurados. Argumentou ainda que a desvinculação da estabilidade financeira foi uma medida legítima para corrigir a ilegalidade do "efeito cascata”, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores.

Apesar da relevância do ponto levantado pelo recorrente, o pleito recursal não merece prosperar.

A análise detida os autos e do processo administrativo mostra que o município garantiu ao servidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
(Id. 14413537, 14413538, 14413539, 14413539, 14413540 e 14413541).
O recorrente, inclusive, confirma que se defendeu por escrito e apresentou um recurso de revisão, exercendo, assim, todas as garantias constitucionais, conforme previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A controvérsia em questão se concentra no argumento recursal de que a desvinculação da estabilidade financeira foi inoportuna, sob a alegação de que o recurso administrativo do servidor ainda estava pendente de julgamento. Contudo,
é importante destacar que, por regra, os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo
. Esse efeito é uma exceção e depende de expressa previsão legal ou de concessão pela autoridade competente, em razão de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao administrado, como previsto na Lei Federal nº 9.784/99, artigo 61, aplicado subsidiariamente ou à Lei Municipal que rege a matéria.

Inclusive, expressamente confirmada pela Lei municipal nº 237/92, que estabelece, em seu art. 156, que "O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente."

Analisando os documentos acostados ao presente processo, não há qualquer evidência de que a lei municipal garanta efeito suspensivo automático a esse tipo recurso. Além disso, os autos não indicam que o recorrente formulou pedido expresso de aplicação deste efeito. Portanto, a mera interposição de recurso, não era suficiente para impedir a execução imediata da decisão administrativa, que goza de presunção de legitimidade.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme o caso a seguir, corrobora o entendimento sobre o efeito suspensivo dos recursos administrativos:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO ADMINISTRATIVO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 61 DA LEI 9.784/99
. - Recurso Administrativo interposto à Junta de recursos do Conselho Administrativo da Previdência Social, contra decisão que comunicou a cessação do benefício de auxílio-doença, após exame médico-pericial realizado pelo INSS ter constatando que a impetrante se encontrava apta ao trabalho -
O artigo 61, da Lei 9.784/99, confere à autoridade recorrida ou à imediatamente superior a faculdade de conceder efeito suspensivo, desde que requerido oportunamente
, isto é, com a interposição do recurso, o que não ocorreu no presente caso, resultando em sua preclusão - Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50075035620184036104 SP, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/12/2021). (grifo nosso)

Nesse contexto, o ente público, ora recorrido, atuou em estrita conformidade com a lei ao implementar o desmembramento da estabilidade financeira. A ausência de efeito suspensivo não impedia a produção dos efeitos imediatos da decisão administrativa. O fato de o recurso não ter sido julgado a tempo não invalida a ação da prefeitura, pois o direito do servidor ao devido processo legal foi assegurado pela própria possibilidade de recorrer da decisão e submetê-la à análise de uma autoridade superior. Os autos não trazem qualquer prova de que o recurso administrativo apresentado pelo servidor pudesse impedir a cessação do pagamento em contrariedade à lei.

A municipalidade observou integralmente o que determina a Súmula 473 do STF. Ela garantiu o devido processo legal ao instaurar o processo administrativo e dar ao servidor a oportunidade de se defender, conforme exigido para a anulação de atos que geram efeitos favoráveis. A jurisprudência, inclusive, reitera tal poder:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DO SERVIDOR DE UMA CLASSE PARA OUTRA. PROGRESSÃO, DENTRO DA MESMA CLASSE E COM O INTERSTÍCIO MÍNIMO DE DOIS (02) ANOS. ILEGALIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473 STF. SÚMULA Nº 346 STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1. SÚMULA 473 STF:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”. 2 . SÚMULA Nº 346 STF: "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos". 4. Segurança denegada. (TJ-PI - Mandado de Segurança Cível: 0755987-36 .2022.8.18.0000, Relator.: Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 04/08/2023, 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO). (grifo nosso).

De outra quadra, no que tange ao mérito da questão — a legalidade do desmembramento da estabilidade financeira — a r. Sentença abordou o tema de forma exemplar. A decisão de primeira instância foi baseada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que proíbe o denominado "efeito cascata" ou
bis in idem
em remunerações de servidores públicos, conforme o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

A sentença estabeleceu que a estabilidade financeira é uma gratificação de caráter individual, e não um componente do vencimento-base. Dessa forma, ela não pode ser incluída na base de cálculo de outros benefícios, embora seu valor nominal seja preservado.

Portanto, a decisão administrativa impugnada restabeleceu a legalidade ao sanar a distorção remuneratória. O fato de o recurso administrativo do recorrente não ter sido apreciado não invalida o ato, considerando ele não possuía efeito suspensivo e que o direito ao contraditório e à ampla defesa do servidor foi integralmente exercido.

Nesta esteira, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos
e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)